Tribunal: STF
Processo: HC 237099
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, determinando que a prisão preventiva do paciente DEIVESON NASCIMENTO CAMARA seja substituída por outras medidas cautelares e, por conseguinte, seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA;



    b) por fim e após as formalidades de praxe, que seja definitivamente concedida a ordem impetrada, a fim de que a prisão preventiva do paciente DEIVESON NASCIMENTO CAMARA seja substituída por outras medidas cautelares, em razão da desnecessidade da prisão;



    c) que sejam intimados para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possuem interesse de realizar sustentação oral.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado apresentou fundamentos que podem ensejar a manutenção da custódia antecipada do paciente, especialmente diante da "gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias da ação criminosa, pois o paciente foi flagrado dirigindo um veículo com 40 (quarenta) tijolos de pasta-base de cocaína, escondidos em compartimentos do automóvel, com peso total de 41.650g (quarenta e um quilos, seiscentos e cinqüenta gramas), justificando o perigo do seu estado de liberdade" (fl. 146). Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente